Tribunal: TJSP
Processo: 2015407-46.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
r do Município em assunto de interesse local, não podendo contrariar legislação superior sobre o tema (art 30, I e II, Constituição Federal). Existência de normas federais (Lei n. 1.283/1950 e Decreto no 9918/2019) e normas estaduais (Lei no 17453/2021 e Decreto no 66523/22) que disciplinam todos os aspectos relacionados à elaboração, sob a forma artesanal, de produtos comestíveis de origem animal ou vegetal. Ausência de lacuna nas normas superiores. Norma municipal impugnada que contraria as regras previstas pelas normas superiores, sem demonstração de qualquer interesse local. Reconhecimento de violação ao princípio do Pacto Federativo (art. 144 da Constituição Estadual).

2) § 5o do art. 2o da referida lei que também afronta os princípios da igualdade, da livre concorrência e da livre iniciativa (art. 5o e 170, caput e IV, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Paulista), ao restringir a comercialização dos produtos disciplinados pela lei no âmbito do Município de Tietê.

3) art. 3o, caput e parágrafo único. Estabelece obrigações ao Poder Executivo, interferindo na gestão Administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47, incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta.

Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2015407-46.2022.8.26.0000; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 05/08/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

05/08/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 3.859, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ. LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA, QUE ESTABELECE NORMAS PARA A ELABORAÇÃO, SOB A FORMA ARTESANAL, DE PRODUTOS COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, SUA COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIETÊ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NORMA QUE DISPÕE SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO.

1) Matéria elencada no rol de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 3.859, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE TIETÊ. LEI DE INICIATIVA LEGISLATIVA, QUE ESTABELECE NORMAS PARA A ELABORAÇÃO, SOB A FORMA ARTESANAL, DE PRODUTOS COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, SUA COMERCIALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TIETÊ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. NORMA QUE DISPÕE SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO.

1) Matéria elencada no rol de competências legislativas concorrentes da União, Estados e Distrito Federal (art. 24, V, da Constituição Federal). Competência legislativa suplementar do Município em assunto de interesse local, não podendo contrariar legislação superior sobre o tema (art 30, I e II, Constituição Federal). Existência de normas federais (Lei n. 1.283/1950 e Decreto no 9918/2019) e normas estaduais (Lei no 17453/2021 e Decreto no 66523/22) que disciplinam todos os aspectos relacionados à elaboração, sob a forma artesanal, de produtos comestíveis de origem animal ou vegetal. Ausência de lacuna nas normas superiores. Norma municipal impugnada que contraria as regras previstas pelas normas superiores, sem demonstração de qualquer interesse local. Reconhecimento de violação ao princípio do Pacto Federativo (art. 144 da Constituição Estadual).

2) § 5o do art. 2o da referida lei que também afronta os princípios da igualdade, da livre concorrência e da livre iniciativa (art. 5o e 170, caput e IV, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Constituição Paulista), ao restringir a comercialização dos produtos disciplinados pela lei no âmbito do Município de Tietê.

3) art. 3o, caput e parágrafo único. Estabelece obrigações ao Poder Executivo, interferindo na gestão Administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47, incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta.

Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc.